Tribunal: TJMT
Processo: 1006254-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006254-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0009-40 (EMBARGANTE), EVARISTO TRENTIN - CPF: 043.317.700-44 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1006254-18.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO:

EVARISTO TRENTIN

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE BENS PENHORADOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Bunge Alimentos S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a realização de nova perícia sobre imóveis penhorados no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de omissão, contradição ou obscuridade ao não considerar a suficiência de laudo pericial anterior constante dos autos e ao determinar nova avaliação dos bens penhorados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos relevantes da controvérsia, reconhecendo a necessidade da nova perícia para garantir contraditório e adequada avaliação patrimonial na fase de cumprimento de sentença.

5. Não se verifica contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, que são logicamente harmônicos.

6. Inexistente obscuridade, pois a decisão foi suficientemente clara ao fundamentar a medida como prudente e eficaz para a efetividade da execução.

7. Os argumentos da parte embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar os vícios exigidos para o cabimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão examina adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, ainda que não enfrente exaustivamente cada argumento da parte. 2. É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1006254-18.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO:

EVARISTO TRENTIN

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face do v. acórdão negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a decisão do juízo singular que,
nos autos do cumprimento de sentença supramencionado, determinou a realização de nova perícia sobre os imóveis penhorados, situados no município de Comodoro/MT, cujos registros constam da matrícula n. 654 do 1º Serviço Registral da respectiva Comarca.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise de argumento apresentado em sede do agravo de instrumento, referente à existência de laudo pericial anterior já constante nos autos originários, o qual, segundo afirma, seria suficiente para a adequada avaliação dos bens penhorados.

Alega, ainda, a existência de contradição entre os fundamentos expostos no julgado e a sua conclusão, especialmente no que diz respeito à necessidade de realização de nova perícia.

Por fim, aduz haver obscuridade na decisão, especialmente quanto aos critérios técnicos adotados pelo Colegiado para justificar a nova avaliação judicial.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente provimento do recurso ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes, com a reforma do julgado.

O embargado, EVARISTO TRENTIN, apresentou contrarrazões nas quais defende, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos de declaração, ante a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Sustenta que a pretensão recursal veiculada pela parte embargante representa nítido inconformismo com o desfecho da decisão, não se ajustando às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram suficientemente enfrentadas no aresto, inexistindo qualquer omissão relevante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A alegação de omissão não se sustenta. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada e concluiu pela legalidade da determinação de realização de nova perícia, justamente por entender que a medida visa assegurar o efetivo contraditório e a adequada liquidação do crédito em fase de cumprimento de sentença, diante de potenciais divergências quanto à avaliação dos imóveis penhorados.

A decisão, embora não tenha mencionado expressamente todos os argumentos expendidos pela agravante, enfrentou o cerne da controvérsia de forma clara e objetiva, em conformidade com o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, que exige a apreciação dos fundamentos relevantes ao deslinde da causa, mas não a análise pormenorizada de cada alegação da parte.

Quanto à suposta contradição, igualmente não se verifica qualquer incoerência lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

A decisão embargada adotou como premissa a necessidade de assegurar precisão na avaliação judicial dos bens sujeitos à expropriação, e a partir disso concluiu que a nova perícia era medida necessária, sendo esta conclusão plenamente harmônica com as razões invocadas no voto condutor.

No que tange à obscuridade, também não se sustenta a tese da embargante. A decisão é clara ao afirmar que o juízo de origem agiu com prudência e em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, ao determinar a realização de nova perícia, por considerar que os elementos constantes dos autos não garantiam, com a segurança exigida, a justa avaliação dos imóveis constritos.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025